Tribunal: TJDFT
Processo: 0714809-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714809-45.2024.8.07.0000 RECORRENTE: BRASILIENSE FUTEBOL CLUBE RECORRIDA: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO JUDICIAL. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO ACOLHIDA. ERRO MATERIAL NOS CÁLCULOS. INEXISTENTE. EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DOS PARÂMETRO ESTABELECIDO NO TÍTULO JUDICIAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Rejeitada a preliminar de inovação recursal, uma vez que a tese arguida pelo agravante foi apresentada no juízo de origem, tendo sido refutada na decisão agravada. 2. O erro de cálculo material pode ser alegado a qualquer tempo, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Todavia, no caso em comento não se trata de erro de cálculo, mas busca o agravante alterar o próprio título judicial, que condenou o devedor ao pagamento de quantia certa e determinada e estabeleceu os critérios para atualização da dívida. 3. Competia ao executado, no caso de discordância acerca dos parâmetros determinados no título judicial, interpor recurso adequado para tal fim. Após o trânsito em julgado não se pode alterar o título judicial, em virtude da eficácia preclusiva da coisa julgada. 4. Para a imposição de multa por litigância de má-fé, conforme previsto nos artigos 79 e 80 do CPC, é preciso que tenha sido demonstrado o dolo específico da parte (improbus litigator), o que não ocorreu na hipótese. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 525, § 11, do Código de Processo Civil, sustentando o afastamento da capitalização de juros. Afirma ser perfeitamente legal, sem ofensa à coisa julgada, que o executado demonstre a incorreção nos cálculos da exequente no curso do cumprimento de sentença, sem que isso implique em preclusão. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a condenação da parte contrária à multa por aviamento de recurso procrastinatório, bem como a fixação de honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento ao artigo 525, § 11, do Código de Processo Civil, pois o órgão julgador, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: [...] a sentença foi clara e expressa em relação ao valor total da condenação, sendo que competia ao executado, no caso de discordância acerca de tais parâmetros, interpor recurso adequado para tal fim. Todavia, o agravante se manteve inerte. Assim, em virtude da eficácia preclusiva da coisa julgada, não é possível a rediscussão da matéria que lhe impôs a condenação em quantia fixa [...] Nesse contexto, não se verifica a existência de erro de cálculo alegado pelo agravante/executado, bem como não há valores pagos a maior, já que não restaram demonstrados equívocos na planilha apresentada pelo credor (ID 60163980). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Em relação à pretendida condenação ao pagamento de multa por recurso protelatório, a questão deverá ser submetida ao juízo natural para posterior análise, se o caso. Assim, não conheço dos pedidos. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016